Tribunal: TJES
Processo: 5028511-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028511-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARING COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
RECORRIDO: REDECARD S/A e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ADESÃO. CREDENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. APLICABILIDADE, AO CASO, DO CÓDIGO CIVIL, SEM REPERCUSSÃO NO RESULTADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Preparo recolhido e comprovado nos ID 3650586 e 3650589, de ambas as partes.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que houve uma falha na prestação de serviço por parte das requeridas. Sustenta que contratou o serviço de pagamento online fornecido pela requerida, como se extrai das provas carreadas aos autos (ID 3650461 e seguintes), teve uma falha decorrente de fraude e isso lhe gerou danos.

Nas razões recursais (ID 3650584), o recorrente REDECARD S.A. requer que o recurso seja recebido no duplo efeito, além de sustentar: (i) ilegitimidade; (ii) inaplicabilidade do CDC na relação em questão; (iii)
pacta sunt servanda
; (iv)
chargeback
- impossibilidade da credenciada responder.

Já a VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (ID 3650588), em suas razões recursais, requer: (i) ilegitimidade; (ii) inaplicabilidade do CDC à relação em questão; (iii) culpa exclusiva de terceiro; (iv) ausência de dano material.

Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado é excepcional, sendo necessária a comprovação de dano de difícil reparação pela parte, circunstância não verificada no caso em análise. Neste sentido, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para a recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 43 da Lei 9.099/95). Rejeito.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, ante as provas carreadas aos autos, assim concluindo (ID 3650582):

Em face do exposto
,
declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência:

1 - Declaro a inexistência de “débito” da Autora para com a Requerida REDECARD S/A, no valor de R$ 40.530,01 (quarenta mil, quinhentos e trinta reais e um centavo), referente às compras repassadas à parte Autora e canceladas por “chargerback”, objeto da presente ação.

2 – Condeno a parte Requerida REDECARD S/A na obrigação de fazer para que se abstenha de descontar valores indevidamente das vendas futuras da empresa autora, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais);

3 - Condeno a parte Requerida REDECARD S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, solidariamente a indenizar a parte Autora pelos danos materiais de R$ 32.549,91 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), devendo ser atualizado e com incidência de juros legais de 1% ao mês das retenções até o efetivo reembolso. Tais valores serão calculados em sede de cumprimento de sentença mediante simples cálculos aritméticos.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de danos morais.

Em análise ao farto conjunto probatório dos autos, compreendo que as razões recursais não merecem prosperar.

De pronto, destaco que não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, isto porque a matéria confunde-se com o mérito e, portanto, será analisada quando da solução do litígio.

Pois bem, no contrato de ID 3650546 consta a seguintes disposições (ANEXO I – DEFINIÇÕES):

1.2. Os serviços e atividades de que trata essa Cláusula são prestados e/ou propiciados aos ESTABELECIMENTOS pelos integrantes do SISTEMA REDE (dentre eles, EMISSORES e BANDEIRAS), por intermédio da REDE, cabendo a cada um deles, conforme acordado em contratos próprios, uma parcela da TAXA DE DESCONTO, da TARIFA POR TRANSAÇÃO ou, conforme o caso, de outras formas de remuneração previstas neste CONTRATO.

4.3. A ocorrência dos eventos acima implica a concordância do ESTABELECIMENTO com todos os termos e condições deste CONTRATO, bem como com as regras e exigências determinadas pela REDE e pelas BANDEIRAS, pelo mercado de meios de pagamento e pela legislação, tenham sido elas estipuladas no passado ou venham ser no futuro, sendo que seu descumprimento pode acarretar na rescisão deste CONTRATO.

CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO (“CHARGEBACK”) – Processo de devolução de uma TRANSAÇÃO, por contestação do PORTADOR ou do EMISSOR, de acordo com as regras e prazos definidos pelas BANDEIRAS, conforme detalhado no PORTAL DE SERVIÇOS REDE

Quanto à alegação de não ser aplicável ao caso em comento as normas consumeristas entendo que assiste razão ao recorrente neste aspecto. Não restou comprovado, pelas provas nos autos, que a parte autora (pessoa jurídica) estaria em posição de vulnerabilidade diante das requeridas, nem que seria a destinatária final do serviço, assim, inviável a aplicação da teoria finalista mitigada, como requerida. Assim trilha o STJ quanto ao tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACKS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.

[...]

4. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor.

5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade.

6. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamentos. Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente. Ademais, a Corte de origem, com base nas provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é vulnerável frente à recorrida, de modo que a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

7. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da CF.

8. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Entretanto, ainda que afastada a incidência do CDC, não haverá modificação no conteúdo condenatório impugando.

Assim, as questões aqui ventiladas passam a ser avaliadas pelas disposições do Código Civil.

Em detida análise dos autos entendo que as razões recursais no aspecto não merecem prosperar, pois vislumbro que houve um descumprimento contratual, um ilícito civil, ensejador de danos no caso em comento.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, vendeu os seus produtos pela Rede (primeira requerida) através de transação feita por cartão de crédito através de link, tendo a segunda ré (Visa) autorizado a transação. A autora, então, entregou o que foi comprado, vindo posteriormente a titular do cartão a contestar (
chargeback
) as cobranças, a bandeira do cartão e a Rede aceitaram a contestação. Como indicado na inicial, ao perceber uma inconsistência nas compras a autora deixou de entregar os bens e comunicou à requerida.

Ocorre que a empresa requerente não tinha como saber que era uma fraude, pois não conhece o perfil do dono do cartão como as rés deveriam conhecer, nem mesmo possuía meios de conseguir aferir isso de forma clara. Com isso, acabou por entrar em contato com a primeira requerida, porém sem êxito.

O contrato entabulado entre as partes assim consignou:

1. O objeto deste CONTRATO é: (a) a captura, roteamento, transmissão e processamento das TRANSAÇÕES, mediante credenciamento do ESTABELECIMENTO para integrar o SISTEMA REDE, habilitando-o a aceitar os respectivos CARTÕES e MEIOS DE PAGAMENTO e a usufruir dos respectivos PRODUTOS; e (b) a administração, garantia e/ou efetivação da liquidação financeira ao ESTABELECIMENTO do VALOR LÍQUIDO das TRANSAÇÕES, desde que cumpridos os termos e condições deste CONTRATO:

[...]

1.2. Os serviços e atividades de que trata essa Cláusula são prestados e/ou propiciados aos ESTABELECIMENTOS pelos integrantes do SISTEMA REDE (dentre eles, EMISSORES e BANDEIRAS), por intermédio da REDE, cabendo a cada um deles, conforme acordado em contratos próprios, uma parcela da TAXA DE DESCONTO, da TARIFA POR TRANSAÇÃO ou, conforme o caso, de outras formas de remuneração previstas neste CONTRATO.

Ora, pela narrativa da parte autora e pelo dispõe o contrato é incontestável que houve um descumprimento contratual por parte das requeridas, violando o que restou acordado entre elas, restando estabelecidos os ditames da responsabilidade civil (art. 927, CC).

Oportuno salientar que a responsabilidade civil é balizada pelos seguintes ditames: (i) conduta; (II) nexo causal; (III) culpa
lato sensu
; (IV) dano.

O e-mail de comunicação entre as partes, demonstra que a autora preocupou-se com a segurança das transações contestadas a requerida não tomou o dever de cuidado que lhe cabia, daí decorre a conduta (omissa) e ainda a culpa, nesse sentido reputa-se configurada a negligência por parte da empresa requerida na apreciação da transação.

Uma vez que a parte requerida não tomou o dever de cuidado que lhe cabia, sua atuação negligente fez surgir o dano, com isso resta configurado o nexo causal.

Em sentido confluente tem-se o dano efetivo que a parte sofreu. Isso se extrai dos comprovantes acostados nos IDs 3650474, 3650473, 3650471, 3650470, 3650469, 3650467, 3650466, 3650461. Diante disso, não resta outro meio senão a condenação das requeridas em indenização material.

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE PAGAMENTOS DA CIELO S/A. VENDA PELA INTERNET. AUTORIZAÇÃO DO SISTEMA. FRAUDE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELA CREDENCIADORA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL.
LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado se verificado que a produção de prova requerida se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 2
. No sistema de pagamento oferecido pela empresa Cielo S/A, compete a ela, como credenciadora e responsável pela operação do sistema, na relação entre ela e o comerciante credenciado, o repasse dos valores das transações comerciais que autoriza, ainda que a transação tenha ocorrido com fraude. Sua responsabilidade integra o risco da atividade empresarial que desenvolve, especialmente quando ressalta a segurança de seu sistema por mecanismos antifraude para angarias cliente, e mormente quando não se comprova negligência por parte do comerciante credenciado a ponto de facilitar ou favorecer a fraude ocorrida. 3. Na dinâmica de pagamentos, cabe a empresa credenciadora o ônus de, juntamente com as emissoras dos cartões de crédito ou débito, encontrar meios adequados de obstar transações fraudulentas no seu sistema.
4. Os lucros cessantes, também chamados de danos negativos, consistem no que razoavelmente se deixou de lucrar. Correspondem a espécie de danos materiais e como regra devem ser efetivamente comprovados. Não podem ser hipotéticos. 5. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos apelos.

(
Acórdão 1353241
, 07150157720208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 19/7/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PEÇA DEFENSIVA INTEMPESTIVA. EFEITOS DA REVELIA APLICADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO S/A. VENDA VIA COMÉRCIO ELETRÔNICO (E-COMMERCE) AUTORIZADA PELA CIELO S/A. POSTERIOR NÃO RECONHECIMENTO DA VENDA PELO PORTADOR DO CARTÃO. FRAUDE. RECUSA DE REPASSE DO VALOR DA TRANSAÇÃO PELA EMPRESA CREDENCIADORA AO COMERCIANTE. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA SEGUIDAS PELO EMPRESÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o argumento da indisponibilidade temporária do sistema judicial eletrônico (PJE) no dia 12/12/2017, a apelante não comprovou as hipóteses de prorrogação de prazo que versam a Resolução 185/2013 do CNJ, que regulamenta o uso do PJE no âmbito do Poder Judiciário, previstas no art. 11. Por isso, a peça defensiva é intempestiva, tendo sido os efeitos da revelia devidamente aplicados (art. 344 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Mérito: A Cielo S/A, como facilitadora de venda, assume obrigação de pagar aos seus clientes os valores decorrentes das transações comerciais que autorizou, mesmo que tenham sido realizadas por meios fraudulentos, sem anuência do titular do cartão, uma vez que tal responsabilidade integra o risco da atividade que desenvolve, que é justamente a de prestar serviços voltados para soluções transacionais por meio de rede, oferecidos aos estabelecimentos comerciais a fim de poderem desenvolver e expandir seus negócios com rapidez, facilidade e segurança. 3. A parte autora não tinha condições de comparar o cartão utilizado com os documentos pessoais dos compradores, uma vez que as transações foram efetivas por meio de comércio eletrônico, portanto, a responsabilidade de averiguar a regularidade do cartão era da requerida, que deve, por isso, arcar com os riscos inerentes à sua atividade (parágrafo único do art. 927 do CC). 4. A parte autora não pode ser responsabilizada por eventuais fraudes, uma vez que não há documentos que demonstrem que o comerciante teria agido de forma fraudulenta ou em conluio com terceiros (art. 373, II, CPC). Assim, se houve falha na segurança, esta não foi da parte autora, devendo ser imputada à requerida/apelante.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(
Acórdão 1128492
, 07274033520178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018)

Nesta toada, portanto, compreendo que houve um descumprimento do contrato que ensejou claramente um dano à empresa requerente. Com isso, a sentença deve ser mantida, ainda que por disposição legal diversa da utilizada pelo magistrado a quo.

Posto isto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Levanto de ofício a preliminar de incompetência do juizado especial cível em razão da formulação de pleito e condenação em valores superiores à alçada de 40 (quarenta) salários mínimos, apesar da inicial ter dado valor à causa de forma equivocada.

Tanto é verdade que foram realizadas duas pretensões materiais quantificáveis – inexistência de débito (R$ 40.530,01) e reparação por danos materiais (R$ 32.549,91) – que somadas ultrapassam o teto dos juizados especiais.

Dessa forma, conheço dos recursos manejados e acolho de ofício a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para analisar a matéria, julgando extinto o feito, sem análise de mérito, por força do art. 51, II, c/c art. 3º, I, da lei n. 9.099/95. Sem condenação em custas ou honorários, ante o acolhimento da preliminar. É como voto.